Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709202-37.2023.8.07.0016 RECORRENTE: SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LOOT ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA, SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. A execução fiscal, em que realizado o leilão e arrematação do imóvel, recebeu o número originário 2005.01.1.139424-5 que, quando incluído no PJe, foi alterado para o n. 0024555- 39.2005.8.07.0001. A demanda tramitou conjuntamente com a execução fiscal já existente, autos n. 11040/95. 3. No processo paradigma (autos n. 11040/95), identifica-se várias tentativas de citação da autora e de seu representante, diligências efetuadas em todos os locais informados nos autos, inclusive com expedição de ofício a órgãos públicos para localização de endereço atualizado e expedição de carta precatória. 4. As execuções tramitavam conjunta e contemporaneamente e seria tecnicamente inútil reproduzir diligência infrutífera nos autos n. 11040/95 na execução fiscal 0024555- 39.2005.8.07.0001. Ademais, a despeito de a execução tramitar desde 2005, a citação por edital ocorreu, em conjunto, somente em 2012, circunstância temporal apta a revelar diversas tentativas de localizar a devedora. 5. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos do art. 231 do CPC/73, vigente à época do ato. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar incerto ou ignorado e, nessa medida, hígida a citação por edital do autor/devedor. 6. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á "perfeita, acabada e irretratável". Apesar de caber ao executado a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, alegando que o órgão julgador, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 231, inciso II, do Código de Processo Civil/1973 e 256, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, asseverando que a citação por edital é medida excepcional e depende do esgotamento das tentativas de localização do réu. Afirma que, in casu, o órgão julgador considerou satisfatórias as tentativas realizadas há mais de uma década para justificar a citação editalícia, sem levar em consideração o avanço dos mecanismos disponíveis para localização do devedor. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, e requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, SHIGUERU SUMIDA e JANINE MALTA MASSUDA pedem a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 231, inciso II, do Código de Processo Civil/1973 e 256, inciso II, do Código de Processo Civil/2015 e no suscitado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, verifica-se que foram realizadas diligências em todos os endereços contidos nos autos, inclusive com expedição de ofício à Receita Federal e à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal (ID 60093720, p. 44 e 55), a fim de concretizar a citação pessoal da autora ou de seu representante. Pertinente registrar que as execuções tramitavam conjunta e contemporaneamente, não se afigurando minimamente crível que eventual diligência infrutífera nos autos n. 11040/95 pudesse lograr êxito nos autos n. 0024555-39.2005.8.07.0001 (anteriormente n. 2005.01.1.139424-5). Portanto, a toda evidência, desnecessária a renovação de pesquisas sabidamente improdutivas. Ademais, a despeito de a execução tramitar desde 2005, a citação por edital ocorreu, em conjunto, somente em 2012, circunstância temporal apta a revelar diversas tentativas de localizar a devedora (ID 42938060, p. 47 e 48). Como visto, a citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 231 do CPC/73, vigente à época do ato. Além disso, entende-se que o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso concreto, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto (Id. 63665263 - Pág. 10). Desse modo, tem-se como válida a realização da citação por edital. Cabe mencionar ainda que houve o parcelamento administrativo do débito tributário em 2014 e, em 29/11/2016, foi realizada carga dos autos pelo advogado da autora, senhor Juliano Abadio Caland Julião. Apesar de não constar procuração, a informação foi acostada aos autos por servidor público, que detém fé pública (ID 60093643, p. 110). Tais informações indicam que o representante da autora possuía conhecimento das dívidas tributárias, de modo que alegar a suposta nulidade citatória apenas em 2023, após realização do leilão do imóvel, denota estratégia processual não aceita no ordenamento jurídico pátrio, por representar violação à boa-fé objetiva e ao dever das partes de mitigar o próprio prejuízo (Id. 63665263 - Pág. 11). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024